Tribunal: STF
Processo: ARE 1449705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. In casu, a controvérsia acerca da incidência dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária atrai a análise do conjunto fático-probatório dos autos, bem como na análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.